Tribunal: TJMT
Processo: 1006086-26.2021.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006086-26.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PEDRO HENRIQUE DE PAULA SILVA - CPF: 070.857.041-01 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALTAMIRO LOPES DA SILVA - CPF: 845.305.881-49 (TERCEIRO INTERESSADO), K. V. V. M. (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GABRIEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 842.815.531-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR AUGUSTO CARVALHO MARTINS - CPF: 013.471.411-38 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, CONDIÇÃO DE USUÁRIO E AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE - PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL OU REDUÇÃO DAS PENAS - APREENSÕES DE COCAÍNA E MACONHA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA - ENUNCIADOS CRIMINAIS 7 E 8 DO TJMT – DIVERSIDADE DE DROGAS - FORMA DE ACONDICIONAMENTO – DESTINAÇÃO MERCANTIL – DEPÓSITO DE DROGAS PREPARADAS PARA VENDA – JULGADOS DO TJSC E TJSP – CONDIÇÃO DE USUÁRIO - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL NÃO ELIDIDA – ARESTO DO TJMT, LIÇÃO DOUTRINÁRIA E ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT – RESPONSABILIDADE PENAL PRESERVADA – ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE – AUSÊNCIA DO NÚMERO DE DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIFICAÇÃO – MAJORANTE AFASTADA – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pelo contexto das apreensões de cocaína e maconha, “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

A diversidade e forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes [cocaína e maconha fracionadas] permitem aferir a destinação mercantil das drogas, por evidenciarem a preparação em porções individuais na residência para posterior venda difusa (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).

A conduta de ter em depósito, em residência, porções individuais de drogas variadas, para preparar e vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000).

O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
” (TJMT, AP nº 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

“
Apresenta-se injustificável os pedidos absolvição e desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente
” (TJMT, Ap nº 0000848-20.2019.8.11.0040).

O c. STJ, em recurso repetitivo [Tema 1052], firmou entendimento de que para “
ensejar a aplicação de causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 [...], a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil - como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento
” (REsp nº 1619265/MG).

Se inexiste “
referência a documento oficial quando da qualificação do menor envolvido
”, a majorante do envolvimento de adolescente [Lei nº 11.343/2006, art. 40, VI] deve ser afastada (STJ, AgRg no AREsp nº 1835048/MG).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1006086-26.2021.8.11.0042 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): PEDRO HENRIQUE DE PAULA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por PEDRO HENRIQUE DE PAULA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE nº 1006086-26.2021.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas majorado [pelo envolvimento de adolescente] e privilegiado a 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 290 (duzentos e noventa) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos - art. 33,
caput
, c/c art. 40, V e § 4º, todos da Lei nº 11.343/2006

- (ID 169963845).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) as drogas apreendidas seriam destinadas ao consumo próprio; 3) inexiste “
documento capaz de comprovar a idade da suposta adolescente
”, razão pela qual a majorante do envolvimento de adolescente deveria ser afastada.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificada sua conduta para posse de droga para uso pessoal ou reduzidas as penas.

A 23ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 170725219).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal. Tráfico de drogas com envolvimento de adolescente. Sentença condenatória. Irresignação da Defesa. 1) Pretendida absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para o crime de posse de droga para uso próprio. Improcedência. Prova segura da autoria e materialidade do narcotráfico. Depoimentos dos policiais em harmonia com o contexto probatório. Réu preso em flagrante quando guardava e mantinha em depósito droga que seria destinada ao comércio ilegal. 2) Almejado o afastamento da causa de aumento de pena em decorrência do envolvimento de adolescente. Alegação de não comprovação da menoridade. Improcedência. Menoridade devidamente comprovada por meio de documentos dotados de fé pública. Precedentes. Parecer pelo desprovimento do recurso.
”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 172948152)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 28 de março de 2021, por volta das 15h30, na Rua Presidente Castelo Branco, próximo a quadra de esportes, bairro Santa Laura em Cuiabá/MT, o denunciado Pedro Henrique de Paula Silva, envolvendo adolescentes na prática delitiva, tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 54 (cinquenta e quatro) porções de cocaína, com massa de 63,43 g (sessenta e três gramas e quarenta e três centigramas), e 09 (nove) porções de maconha com massa de 82,10 g (oitenta e duas gramas e dez centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo 3.14.2021.74225-01).

Destarte, as circunstâncias do fato, a apreensão de variedade de droga, fracionada e preparada em dezenas de pequenas porções, são elementos que indicam a ocorrência do tráfico de drogas. Ressalta-se que o denunciado, para a prática do delito, envolveu adolescente que ali estava no momento da abordagem.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Thiago Nohan Dantas como incurso nos arts. 33, caput, e 40, VI, da Lei 11.343/06.”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça – ID 170725167)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“A materialidade do crime tipificado na Lei de Tóxicos (art. 33, “caput”) encontra-se comprovada, inicialmente, pelo Termo de Exibição e Apreensão (Id. 54034350) e em seguida, pelo Laudo Pericial Definitivo da Droga n. 3.14.2021.74225-01 (Id. 54034352), não restando dúvidas que as substâncias apreendidas se tratavam de maconha e cocaína, a qual era ao tempo do fato e ainda é de uso, porte e comercialização proibido no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa respectivamente nas listas “F2”/“E” e “F1”, de substâncias proscritas.

No que concerne à autoria delitiva vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito: [...]

A despeito da negativa isolada do acusado acerca da propriedade da droga, o policial militar inquirido em juízo, além de confirmar os detalhes da ocorrência e dos depoimentos prestados na fase investigativa, destacou que o próprio acusado informou sobre uma terceira pessoa que fornecia a droga, confirmando o pleno conhecimento do acusado com a droga apreendida.

Aliás, a própria adolescente KAROLINE que foi abordada no local em companhia do acusado, informou ser a namorada do mesmo e confirmou sobre a apreensão da droga na geladeira do imóvel, ressaltando a condição de usuário de ambos.

Conquanto o acusado tenha negado sua vinculação com o entorpecente apreendido, é certo que o próprio admitiu que utilizava o local para fazer o consumo de drogas.

Diferentemente da negativa do acusado quanto a propriedade da droga apreendida nos autos, as provas se convergem para vinculação com o entorpecente, lembrando que o local era utilizado pelo acusado e sua namorada para fazer o consumo de droga – versão de ambos - e não foi identificado nenhuma outra pessoa no local, de maneira a acreditar que a droga pertencia a outros usuários.

Não fosse isso, os policiais foram seguros em confirmar tanto na fase policial quanto judicial, que o local já era alvo de denúncia pela prática do tráfico de drogas, destacando que o casal durante a entrevista de abordagem confirmaram que utilizava o local para fazer a mercancia ilícita, ainda que para manter o próprio vício.

O próprio laudo pericial encartado no Id. 54034352, confirma que na residência ocupada pelo casal (acusado e sua namorada) foram apreendidas 54 (cinquenta e quatro) pequenas porções de COCAÍNA (63,43g), além de 09 (nove) porções de MACONHA (82,10g), cuja quantidade se revela incompatível com a alegação de consumo sustentada por eles. [...]

Desse modo, conclui-se que os depoimentos dos agentes policiais, em especial dos agentes militares que participaram do flagrante, devem ser recebidos como meio idôneo de prova, em virtude de que estes se encontram em consonância com as demais provas dos autos, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar o réu, como ocorre in casu. [...]

Assim, levando tudo isso em consideração, as circunstância em que se deu o flagrante, resta claro nos autos que o denunciado PEDRO HENRIQUE DE PAULA SILVA, mantinha em depósito drogas com intuito de realizar a comercialização.

Da causa de aumento de pena (art. 40, inciso VI, Lei 11.343/06):

No que concerne à causa de aumento de pena disciplinada no art. 40, inciso VI, da Lei de Tóxico, por suspostamente envolver a adolescente KAROLINE VITORIA VIEIRA MANCILHA na prática do ilícito, entendo que merece aplicação no caso em apreço. [...]

No caso sob análise, o envolvimento da adolescente KAROLINE está sobejamente demonstrado, posto que conforme fundamentado acima, restou evidenciado a participação da referida adolescente na prática do tráfico de drogas realizado pelo réu PEDRO HENRIQUE. [...]

Logo, resta nítido o envolvimento da adolescente KAROLINE com o acusado PEDRO HENRIQUE na prática do crime de tráfico de entorpecente.

Em razão disso, entendo como justo e correto o reconhecimento da causa especial de aumento de pena disposta no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06, porquanto evidenciado o envolvimento de adolescente no crime de tráfico perpetrado pelo acusado PEDRO HENRIQUE DE PAULA SILVA.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA e CONDENO o denunciado PEDRO HENRIQUE DE PAULA SILVA [...], nas sanções do artigo 33, “caput” c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06.

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

Primeira fase:

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, in casu, DEIXO para avaliar a expressiva quantidade de maconha e cocaína apreendida nestes autos na 3ª fase da dosimetria, sob pena de bis in idem. [...]

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda Fase:

Embora tenha constado da denúncia que o réu nasceu em 29/01/1999, atento a folha de identificação encartada no Id. 82224204, pág. 40 e o próprio interrogatório do acusado (fase policial e judicial), que o mesmo nasceu em 20/12/2002, ou seja, contava com menos de 21 (vinte e um) anos de idade na época dos fatos (28.03.2021), o que justifica a aplicação da atenuante da menoridade relativa prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal.

Assim sendo, embora reconheça referida atenuante, DEIXO de aplicá-la por já se encontrar no mínimo legal (STJ, súmula n. 231).

Por isso e não havendo circunstância agravante a ser considerada, FIXO nesta fase intermediaria em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Terceira Fase:

Verifico que o condenado é primário, não responde outra ação penal em curso, tampouco há informação que se dedique a atividades criminosas ou que integre organização criminosa, fazendo jus, portanto, ao benefício previsto no §4º, do art. 33, da Lei de Tóxico.

Por outro lado, verifico que a quantidade de droga apreendida, a saber: 63,43g (sessenta e três gramas e quarenta e três centigramas) de COCAÍNA e 82,10g (oitenta e duas gramas e dez centigramas) de MACONHA, ambas fracionadas em pequenas porções, se mostra relevante para dosar a fração do benefício na fração de 1⁄2 (um meio), nos termos do julgado do nosso egrégio Tribunal de Justiça: [...]

Em razão disso e considerando a variedade e a quantidade dos entorpecentes apreendidos, REDUZO a pena nesta fase em 1/2 (um meio), para encontrá-la em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Lado outro, pesa em desfavor do condenado a causa especial de aumento de pena disciplinada no art. 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/2006, o que me faz AGRAVAR a pena neste instante em 1/6 (um sexto) da anteriormente fixada, encontrando a pena definitiva de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses e 290 (duzentos e noventa) dias-multa.

Por essa razão, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de PEDRO HENRIQUE DE PAULA SILVA [...] no patamar de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 290 (duzentos e noventa) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. [...]

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 33, §2º e §3º, c/c art. 59, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas, FIXO o regime prisional de início em ABERTO.

Por tudo isso e considerando que o condenado PEDRO HENRIQUE DE PAULA SILVA preenche os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44, do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a serem fixadas a critério do Juízo da Execução Penal.”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito – ID 170725204)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Apreensão (ID 170722477 – fls. 12), Laudo Pericial nº 3.14.2021.74225-01 (ID 170722477 – fls. 14/15), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Vitor Augusto Carvalho Martins, policial militar (ID 170722477 – fls. 8/9), Altamiro Lopes da Silva, policial militar (ID 170722477 – fls. 10/11), Karoline Vitoria Vieira Mancilha, testemunha (ID 170722477 – fls. 16) e o apelante (ID 170722477 – fls. 20/22).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Vitor Augusto Carvalho Martins, policial militar (ID 170722525), Altamiro Lopes da Silva, policial militar (ID 170722524) e o interrogatório do apelante (ID 170722523).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se que os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Vitor Augusto Carvalho Martins e Altamiro Lopes da Silva] descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, as apreensões de 54 (cinquenta e quatro) porções de cocaína com peso de 63,43g (sessenta e três gramas e quarenta e três centigramas), 9 (nove) porções de maconha com massa de 82,10g (oitenta e dois gramas e dez centigramas), no dia 28.3.2021, por volta das 15h30min, na residência particular localizada à rua Presidente Castelo Branco, próximo a quadra de esportes, bairro Santa Laura, no município de Cuiabá/MT.

As narrativas dos referidos agentes policiais são convergentes no sentido de que: 1) durante patrulhamento tático pelo bairro Santa Laura, receberam informações de que em uma residência próxima à quadra de esportes estaria funcionando um ponto de venda de drogas; 2) em diligências, visualizaram um casal nas proximidades do local indicado [quadra de esportes]; 3) o referido casal empreendeu fuga até uma residência após a aproximação da viatura policial; 4) realizada busca domiciliar, localizaram a droga apreendida no interior de uma geladeira.

Com efeito, os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pelo contexto das apreensões de cocaína e maconha, “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

A diversidade e forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes [cocaína e maconha fracionadas] permitem aferir a destinação mercantil das drogas, por evidenciarem a preparação em porções individuais na residência para posterior venda difusa (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em:
https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br
).

A conduta de ter em depósito, em residência, porções individuais de drogas variadas, para preparar e vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000 – Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida – 10.9.2020; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000 – Relatora: Desª. Fátima Gomes – 17.5.2021).

Note-se que a cocaína apreendida [63,43g] possibilitaria a distribuição de, aproximadamente, 63 (sessenta e três) porções/papelotes/pinos da droga de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio (FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007), enquanto a quantidade de maconha [82,10g] permitiria a confecção, aproximadamente, de 82 (oitenta e dois) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC nº 70081969909 - Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro - 31.7.2019; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000 - Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel – 8.4.2021), a reforçar sua destinação mercantil.

Essas quantidades de drogas apreendidas [63,43g de cocaína e 82,10g de maconha] não descaracterizam o tráfico, visto que se mostram superiores ao limite máximo permitido para configuração da posse de droga para consumo pessoal na maioria dos países que toleram determinada quantia para uso, por exemplo: no Uruguai, a quantidade máxima permitida é de
até 40g
de maconha; na Colômbia, é permitido portar, separadamente,
para uso pessoal, até 20g de maconha e 1g de cocaína
; Em Portugal, desde 2001, não é considerado mais crime o porte ou a posse de
25g de maconha e 2g de cocaína
(MACHADO, M. H. Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia – Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023, p. 426).

Noutro giro, o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
” (TJMT, AP nº 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Apresenta-se injustificável os pedidos absolvição e desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020)

Portanto, a responsabilização penal do apelante por tráfico de drogas deve ser preservada.

Passa-se à revisão da dosimetria da pena.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, não incidem agravantes.

O juiz da causa reconheceu a atenuante da menoridade relativa (CP. art.

65, I). Todavia, a pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legal, consoante Súmula 231 do STJ, motivo pelo qual transforma-se a reprimenda basilar de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa em provisória.

Na terceira fase, reconheceu a minorante do tráfico privilegiado por entender que estavam preenchidos os requisitos legais [ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa, nem integrar organização criminosa], aplicou a fração de 1/2 (metade) e reduziu a pena para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Quanto à majorante do envolvimento de adolescente Karoline Vitória Vieira Mancilha [namorada do apelante], na fase policial, ela declarou possuir 14 (quatorze) anos de idade [nascida em 26.5.2006] e ser filha de Saulo Robson Vieira e Claudia Maria Macilha, consoante se extrai do Boletim de Ocorrência nº 2021.78699 e Termo de Declaração (ID 170722477– fls. 16).

Nos autos, não há documento oficial de identificação da adolescente ou referência ao número do respectivo documento.

O c. STJ, em recurso repetitivo [Tema 1052], firmou entendimento de que para “
ensejar a aplicação de causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 [...], a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil - como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento
” (REsp nº 1619265/MG - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - Laurita Vaz - 7.4.2020).

Se inexiste “
referência a documento oficial quando da qualificação do menor envolvido
”, a majorante do envolvimento de adolescente [Lei nº 11.343/2006, art. 40, VI] deve ser afastada (STJ, AgRg no AREsp nº 1835048/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 18.5.2021).

Por consequência, totaliza-se a pena definitiva em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, mantidos o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (CP, art. 33, § 2º, ‘c’ e art. 44, § 2º).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas
do apelante
a
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime aberto, com substituição por duas restritivas de direitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023